Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE ADEQUADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO.

I. Não podem ser conhecidas no plano recursal, por transporem o efeito devolutivo do recurso, matérias que não foram arguidas no primeiro grau de jurisdição e que são alheias ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.

II. Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

III. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial.

IV. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.